Tribunal: CARF
Processo: 16024.000028/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000028/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
QUOTA
PATRONAL.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
ISENTA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CEBAS/CEAS.
ATO
CANCELATÓRIO. DRJ. COMPETÊNCIA. RENOVAÇÃO. MEDIDA
PROVISÓRIA
446/2008.
REVISÃO
DO
ATO
CANCELATÓRIO.
POSSIBILIDADE.
A competência da DRJ limita-se à discussão relacionada ao crédito tributário,
constituído através de Auto de Infração, não podendo manifestar-se sobre o
Ato Cancelatório da Isenção cujas apreciação e decisão de mérito deram-se nas
instâncias administrativas competentes, conforme a legislação vigente.
A renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS), em
decorrência da edição da MP 446/2008, não implica na presente esfera de
julgamento administrativo o restabelecimento da isenção/imunidade da
entidade, cabendo à interessada peticionar à autoridade competente da Unidade
de Origem, visando à revisão do referido Ato Cancelatório.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo
no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos,
devendo o julgamento administrativo ater-se, eventualmente, à matéria
diferenciada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das questões concomitantes, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000028/2010-99
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais que constitui o crédito
tributário de contribuições sociais devidas à seguridade social, relativas à parte da empresa e à
parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$
7.639.330,82, consolidado em 19/02/2010 e referente ao período de 02/2005 a 13/2007.
Consoante os autos sob análise, o presente lançamento é composto pelos seguintes
levantamentos:
FA - FOLHA PAGTO AUTÔNOMOS GFIP, contendo contribuições
consideradas não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), das competências 02/2005 a 12/2007, obtido
a partir de remunerações constatadas em GFIP.
FS - FOLHA PAGTO EMPREGADOS GFIP, contendo contribuições
consideradas não declaradas em GFIP, das competências 02/2005 a 13/2007, obtido a partir de
remunerações constatadas em GFIP.
As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas e o valor apurado das
contribuições previdenciárias estão demonstradas, por estabelecimento, no relatório
Discriminativo do Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL), anexos ao AI.
Os percentuais de juros e da multa aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos Legais do Débito
(FLD). Também constam no Relatório Fiscal os fundamentos legais das contribuições exigidas.
A fiscalização faz, ainda, considerações sobre a multa cabível, apresentando
planilha comparativa (fls. 52) entre as multas legalmente previstas antes e após a edição da
Medida Provisória (MP) 449/2008, convertida na lei 11.941/2009. Em síntese, como resultado
dessa comparação, foi aplicada a multa de mora de 24%, vigente à época dos fatos geradores,
haja vista ser, somada à multa pela falta de declaração em GFIP (FL 68), mais favorável que a
multa de 75% disposta na lei superveniente, obedecendo ao comando do art. 106, II, "c" do CTN.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI as GFIP apresentadas e informadas pela empresa aos sistemas
corporativos previdenciários (bancos de dados), dentre outros.
Foram considerados os recolhimentos efetuados pela entidade, conforme registros
no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e RDA - Relatório de
Documentos Apresentados. As Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) foram
apropriadas, prioritariamente, em favor das contribuições referentes à parte dos segurados
empregados e contribuintes individuais; os valores excedentes foram aproveitados neste AI.
Cita, ainda os demais relatórios integrantes do Auto de Infração e outros
documentos de crédito (Autos-de-Infração) lavrados durante a ação fiscal, bem como a emissão
de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
A notificada foi cientificada do lançamento, pessoalmente, e apresentou
IMPUGNAÇÃO dentro do prazo legal de defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social - dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração

- que é (após extenso arrazoado) tradicional entidade beneficente de assistência
social, educacional e cultural, sem fins lucrativos, conforme dispõem seus estatutos,
enumerando suas diversas atividades de caráter beneficente, considerando-se
detentora do direito à isenção (em verdade, imunidade) da quota patronal de
Previdência Social. - que houve a desconsideração do fato de ser a impugnante
portadora dos Certificados de Entidade de Assistência Social (CEAS1), emitidos pelo
CNAS
(Conselho
Nacional
de
Assistência
Social)
nos
processos
n.°
71010.003046/2003-61 e 71010.004626/2006-18, de renovação do Certificado de
Entidade de Assistência Social (CEAS) para os triénios de 2004/2006 e 2007/2009;
conforme certidão emitida pelo CNAS em 27/10/2009 (cópia anexa) e MP n.°
446/2008.

- que continua a ser, assim, imune às contribuições sociais Da ação Civil Pública -
suspensão de liminar

- que houve a suspensão da execução da liminar proferida na Ação Civil Pública
2008.34.00.038314-4, a qual determinava que o Fisco lançasse os créditos de
contribuições previdenciárias das entidades que tiveram seus CEAS deferidos por
força da MP 446/2008.

Da MP n.° 446/2008 - renovação dos Certificados (CEAS)
- que apesar da rejeição da MP 446/2008, a falta de edição do decreto legislativo que
regulasse as relações jurídicas decorrentes implicou a eficácia dos certificados
expedidos pelo CNAS, estando aptos a produzir efeitos jurídicos.

Da edição da lei 12.101/2009
- que com o advento da lei 12.101/2009, a impugnante - como entidade educacional -
passou a responder ao MEC, o qual ainda não passou as instruções necessárias.

Do cancelamento da isenção e da condição de entidade filantrópica
- que houve a desclassificação da qualidade de entidade filantrópica sem qualquer
fundamentação legal ou documental, implicando a inconsistência do presente AI.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Da suspensão da exigibilidade do crédito constituído - depósitos judiciais
- que a impugnante tem em seu favor uma decisão liminar de antecipação de tutela,
em ação judicial declaratória, de 2004.61.10.002926-2, pela 3.a Vara Federal de
Sorocaba — SP, na qual pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do art.
195 e § 7.° da Constituição Federal, ficando afastada qualquer exigência de
recolhimento acerca das contribuições previdenciárias (quota patronal) discutidas
nos autos, constituindo hipótese de suspensão da exigibilidade do correspondente
crédito tributário (art. 151, V do CTN). Nessa decisão, determinou-se "(...) a
suspensão da exigibilidade do crédito discutido nos autos, ante o depósito judicial de
fl. 622 (...)".

- ainda, que passou a fazer, a partir do ajuizamento, os correspondentes depósitos
judiciais, também caracterizada, na decisão judicial de antecipação de tutela, como
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II do CTN).

- que deve ser, assim, reconhecida no presente AI a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos da referida decisão judicial liminar.

Da multa e juros de mora — impossibilidade - art. 63 da Lei 9.430/96
- que, em conseqüência da tutela antecipatória deferida, resulta a impossibilidade de
inclusão de multa de ofício e juros de mora no AI, nos termos do art. 63 da lei
9.430/96; devendo ser cancelados os valores de multa e juros de mora apostos no
presente AI.

Da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
- que os artigos 1.° e 2.° da lei 8.137/90 não preveem forma culposa. Sendo puníveis
apenas quando praticados com dolo. Não restando comprovado o dolo. incabível a
representação fiscal emitida.

Dos pedidos
Requer a impugnante: 1) que sejam reconhecidas a suspensão da exigibilidade do
crédito lançado; 2) que, no mérito, seja julgado improcedente o Auto de Infração e
cancelado de pleno direito.

Junta vários documentos, destacando-se: procuração, atas e estatutos sociais, cópias
de decisão judicial de antecipação de tutela, de certidão processual emitida pelo
CNAS (fls. 179), de resoluções do CNAS publicadas em DOU, dentre outros

A DRJ Ribeirão Preto, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> Considerações iniciais

Inicialmente, cabe ressaltar que, embora não constem informações detalhadas no
Relatório Fiscal e nem tampouco na impugnação, percebe-se a mesma situação
contextual do presente AI em relação ao processo 16024.000301/2008-61, já julgado
por esta turma de julgamento em sessão de 23/03/2010. Neste processo já julgado foi
apresentada a emissão de Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
08110.00/001/2007, a partir de 01/01/2001, com base no disposto no art. 206 do
RPS, haja vista a verificação da infração aos requisitos do art. 55, II da Lei 8.212/91
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

c/c art. 206, III do RPS. Com a emissão do Ato Cancelatório, sem possibilidade de
interposição de recurso, nos termos da legislação de regência, determinou-se
procedimento de fiscalização, constituindo o crédito respectivo, relativo à quota
patronal.

Nenhum fato novo foi trazido aos autos, permanecendo, a priori, a mesma situação de
não deter a entidade, perante a Receita Federal do Brasil (RFB), a condição de
isenta/imune. Fato este que é comprovado por consulta aos sistemas informatizados
da RFB (tela juntada: "CANCELAMENTO A PARTIR 01012001 ART. 55 II LEI
8212"), em que se verifica o cancelamento da isenção a partir de 01/2001. Assim,
deu-se, pela fiscalização, o levantamento da quota patronal para as competências
subsequentes.

Também não se entende como conflituosa a distinção feita pela impugnante acerca da
terminologia "isenção" versus "imunidade"' das contribuições previdenciárias. Tal
benefício - isenção ou imunidade - que aqui será tratado indistintamente, tem assento
constitucional (art. 195 e § 7.°), sendo que as condições ou requisitos legais para que
uma entidade pudesse usufruí-lo, no período apurado, estavam postas na lei então
vigente, a saber, no art. 55 da Lei 8.212/91 e no Decreto 3.048/99.

Tais premissas e eventos serão determinantes para o deslinde da questão discutida no
presente Auto de Infração, conforme se segue.

Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social - dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração

O fato de a entidade - em sua impugnação - ainda considerar-se detentora do direito
à isenção da parte patronal das contribuições previdenciárias e de terceiros, não
pode ser objeto de apreciação por parte desta DRJ, relativamente ao período
apurado.

Tanto a rotina de fiscalização dos requisitos (para que qualquer entidade beneficente
mantivesse a condição de imune/isenta) que resultou na produção de Informação
Fiscal, como a emissão subsequente do Ato Cancelatório, seguiram o rito legal
próprio, previsto nos então vigentes art. 55 da Lei 8.212/91 e art. 206 e §§7.°, 8.° e
9.° do RPS - Decreto 3.048/99.

Nos termos do art. 206, do Decreto 3.048/99. o direito à imunidade/isenção já foi
devidamente apreciado pelos órgãos competentes, tendo sido exercidos,
regularmente, naquela esfera de tramitação, os direitos ao contraditório e à ampla
defesa, com apresentação de provas. O Ato Cancelatório, emitido pela autoridade
competente (no caso, o Delegado da Receita Federal do Brasil - DRF da jurisdição
da interessada), ensejaria, em tese, a possibilidade de recurso a ser interposto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), antigo Conselhos de
Contribuintes, nos termos do inciso IV do mesmo § 8.°.

Ocorre que, conforme descrito no próprio Ato Cancelatório, não coube recurso ao
CRPS - Conselho de Contribuintes, por expressa previsão do § 9.° do art. 206 do
RPS.

Vê-se que a esfera administrativa de apreciação da matéria que versa sobre o direito
à isenção (ou imunidade, para alguns) já se esgotou. Não pode, por absoluta falta de
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

competência, este órgão julgador reapreciar tal matéria; isto é, a presente
impugnação não se constitui em foro competente para rediscutir tal questão.

Dessa forma, este julgamento, nos termos da legislação de regência, deve limitar-se,
tão-somente, à discussão relacionada ao crédito tributário em si. constituído através
da lavratura do AI em questão (e de sua observância às legalidades formais).

A competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ
encontra-se definida na Lei n° 11.457/2007 e no artigo 212 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 125, de
04/03/2009 (DOU 06/03/2009).

Como o Ato Cancelatório foi motivado pela ausência do requisito objetivo previsto no
inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91, qual seja, a posse do Certificado (CEAS),
fornecido pelo CNAS, não cabia recurso ao Conselho de Contribuintes, podendo ser
então constituído o crédito correspondente à quota patronal, relativa aos fatos
geradores ocorridos a partir da data em que deixou de atendê-lo, nos termos do § 8.°
do art. 206 do RPS.

A questão da superveniente posse de Certidões (CEAS) pela impugnante, decorrente
da edição da MP 446/2008 e seus efeitos diante deste AI, será analisada adiante.

Da ação Civil Pública - suspensão de liminar

A alegada suspensão da execução da liminar proferida na Ação Civil Pública
2008.34.00.038314-4, em nada interfere na constituição deste AI.

Esta autuação decorreu do próprio poder-dever de fiscalizar inerente ao Fisco,
lançando as contribuições patronais decorrentes do descumprimento de requisitos
legais para o gozo da isenção. Na referida decisão não consta a proibição expressa
de o Fisco proceder às suas atribuições legais, em relação a quaisquer empresas ou
entidades; além de mencionar que não cabe ao Poder Judiciário a função legislativa,
no sentido de disciplinar as relações jurídicas decorrentes da rejeição da MP
446/2008.

Isso não interfere, por outro lado, na validade dos efeitos jurídicos dos certificados
concedidos, como será abordado a seguir.

Da MP 446/2008 - renovação dos Certificados (CEAS).

Alega a impugnante que houve a desconsideração do fato de ser portadora dos CEAS,
emitidas pelo CNAS para os triénios de 2004/2006 e 2007/2009; conforme certidão
emitida pelo CNAS em 27/10/2009 e MP 446/2008. E mais: que apesar da rejeição da
MP 446/2008, a falta de edição do decreto legislativo que regulasse as relações
jurídicas decorrentes implicou a eficácia dos certificados expedidos pelo CNAS,
estando aptos a produzir efeitos jurídicos.

Inicialmente, tem-se que os efeitos da concessão e renovação automática de CEAS,
traçados pela referida MP 446/2008, continuam, sim, válidos e eficazes, produzindo
efeitos jurídicos, mesmo após a rejeição da medida pela Câmara dos Deputados e a
não edição do decreto legislativo que regularia tal situação — pelo Congresso
Nacional - , haja vista o regime constitucional das medidas provisórias (art. 62 e § 11
da Constituição Federal).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Porém, a mera concessão dos CEAS com base nos artigos 37 a 41 da MP 446/2008
não implica - necessariamente - a aquisição, ipso fado, da pretendida
isenção/imunidade, pois tal benefício fiscal depende do preenchimento cumulativo de
vários requisitos legais, vigentes à época (com exceção dos dispositivos
acrescentados pela Lei 9.732/98. suspensos pelo STF na ADIN 2.028-5/99).

A Lei 8.212/91 regulamentou o artigo 195 da Constituição de 1988 disciplinando o
comando constitucional inserido no parágrafo 7.° desse artigo, e no seu artigo 55,
estabeleceu os requisitos materiais que devem ser atendidos, de forma cumulativa,
pelas entidades beneficentes e de assistência social, para estarem autorizadas a
deixar de recolher a quota patronal das contribuições previdenciárias.

Para fatos geradores ocorridos na vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, ou seja, antes
da vigência da MP 446/2008 ou da lei 12.101/2009 - que traz, a partir de então, os
requisitos materiais para o gozo da isenção, revogando o art. 55 da Lei 8.212/91, a
aferição do cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção observará
aquele dispositivo, conforme o art. 144 do CTN.

Registre-se, mais uma vez, que o Ato Cancelatório de Isenção decorreu de
procedimento administrativo regularmente previsto no então vigente art. 55, § 4o da
Lei 8.212/91, de modo a formalizar o descumprimento dos requisitos legais para o
benefício fiscal da isenção/imunidade, observados a ampla defesa e o contraditório,
nos termos dos §§ 8.° e 9 do art. 206 do Decreto 3.048/99.

Não está configurada, seja com a edição da MP 446/2008, seja com a edição da lei
12.101/2009, a previsão para que seja re-analisado o mérito do cancelamento da
isenção ou reapreciada essa questão, no âmbito da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), uma vez que - no presente caso - os fatos apurados
seguiram, até a constituição do crédito tributário correspondente, os requisitos
materiais e o rito procedimental vigentes à época.

Tem-se o seguinte entendimento, acerca das entidades beneficiadas pela MP
446/2008, que tiveram a isenção cancelada por Ato Cancelatório antes do dia
10/11/2008: se o motivo do cancelamento foi apenas o inciso II do art. 55 da Lei
8.212/91 (a posse do Certificado de Entidade de Assistência Social - CEAS. renovado
a cada três anos), a renovação do certificado cessa a causa do cancelamento, logo a
empresa faria jus à isenção, devendo a entidade interessada protocolizar petição de
revisão do Ato Cancelatório regularmente emitido.

Do exposto, não cabe, no presente processo, o (re)julgamento acerca da alegação -
reiterada - de que a impugnante seria imune às contribuições sociais, nos termos do
art. 195 e § 7.° da Constituição Federal, por possuir o CEAS para o período apurado
no AI. Cabe à interessada peticionar à autoridade competente, visando à revisão do
referido Ato Cancelatório.
Também é inócua para a presente autuação a alegação de que com o advento da lei
12.101/2009, a impugnante - como entidade educacional - passou a responder ao
MEC, o qual ainda não passou as instruções necessárias.

A impugnante teve o cancelamento da isenção motivado pelo descumprimento de
requisito legal disposto no então vigente art. 55 da Lei 8.212/91, cuja apreciação já
se deu, como mencionado, na esfera administrativa competente. Caberá a apreciação
de mérito do cancelamento/suspensão da isenção, por parte das DRJ, somente na
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

hipótese de suspensão do benefício e de constituição do crédito sob a égide material
da lei 12.101/2009 - e não é este o caso da impugnante.

Do cancelamento da isenção e da condição de entidade filantrópica

Alega, repetidamente, que houve a desclassificação da qualidade de entidade
filantrópica sem qualquer fundamentação legal ou documental, implicando a
inconsistência do presente AI.

Mais uma vez, reitera-se que o cancelamento da isenção/imunidade deu-se na forma
do rito então previsto, como plena oportunidade de defesa e contraditório, e decisão
administrativa proferida pela autoridade competente. Os fundamentos legais foram
todos arrolados, seja no corpo do Ato Cancelatório em si - para o cancelamento da
isenção; seja no relatório de Fundamentos Legais do Débito (FLD) do presente AI -
para o levantamento das contribuições devidas, a título de quota patronal.

Ora, por todas as razões já expostas, as alegações e os pedidos pertinentes ao direito
à isenção/imunidade da quota patronal e ao restabelecimento desse mesmo direito
não serão objetos de apreciação quanto ao mérito, no presente voto. Ainda mais
quando estas questões são discutidas na esfera judicial, como será visto adiante

Da suspensão da exigibilidade do crédito constituído - ação judicial concomitante-
depósitos judiciais

Alega a impugnante ter em seu favor uma decisão liminar de antecipação de tutela,
em ação judicial declaratória, 2004.61.10.002926- 2, pela 3.a Vara Federal de
Sorocaba — SP, na qual pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do art.
195 e § 7.° da Constituição Federal, ficando afastada qualquer exigência de
recolhimento acerca das contribuições previdenciárias (quota patronal) discutidas
nos autos, constituindo hipótese de suspensão da exigibilidade do correspondente
crédito tributário (art. 151, V do CTN). Nessa decisão, determinou-se "(...) a
suspensão da exigibilidade do crédito discutido nos autos, ante o depósito judicial de
fl. 622 (...) ".

Ainda, que passou a fazer, a partir do ajuizamento, os correspondentes depósitos
judiciais, também caracterizada, na decisão judicial de antecipação de tutela, como
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151. II do CTN).

A propositura de ação judicial preventiva (antes da constituição do crédito) não
desobriga o Fisco de formalizar o lançamento, mesmo que haja suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por qualquer das formas mencionadas no art. 151
do CTN. Isto porque a não-constituição do crédito tributário poderia acarretar a
perda do direito de lançar, por transcurso do prazo decadencial.
De fato, após a verificação do conteúdo da referida ação judicial, tem-se que seu
pedido era o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195 e § 7.° da
Constituição Federal e a antecipação de tutela visando ao afastamento de qualquer
exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias (quota patronal).

A antecipação de tutela foi concedida liminarmente em 15/04/2004 (lis. 193/195),
determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos
autos, ante o depósito judicial de fl. 622; notando-se que já houve decisão de mérito
com l instância, julgando improcedente o pedido da autora (sentença publicada em
08/01/2010), conforme consulta processual. Atualmente, encontra-se no Tribunal
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Regional Federal (TRF) da 3.a Região, para julgar recurso de apelação. De todo
modo, não há indicação de ter transitado em julgado.

Vê-se, por outro lado, que o presente AI está constituindo o crédito decorrente -
justamente - da possibilidade de exigência da quota patronal, a partir de 01/2001;
situação esta já discutida e definida administrativamente na instância competente,
com a emissão do Ato Cancelatório.

A identidade entre os objetos da ação judicial e a defesa administrativa, deve ser
aferida pela semelhança da causa de pedir nos processos que tramitam nas duas
esferas, o que se afigura no caso em tela.

De modo que, seja por ser esta turma de julgamento incompetente para reapreciar, na
esfera administrativa, a questão da isenção/imunidade para o período em tela; seja
pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial não transitada
em julgado e a matéria impugnada administrativamente, o alegado direito da
impugnante ao reconhecimento da isenção/imunidade tributária não será objeto de
apreciação quanto ao mérito, por caracterizar renúncia às instâncias administrativas,
nos termos da legislação vigente.

Vale ressaltar que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre apenas em
relação às matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo quanto do
judicial; devendo ser analisados todos os demais aspectos eventualmente impugnados,
exceto os levados à apreciação do Poder Judiciário, ou seja, a matéria diferenciada.

Pelo exposto, não haverá pronunciamento, quanto ao mérito, das contribuições
sociais levantadas neste Auto de Infração, haja vista estarem sendo discutidas
judicialmente pela empresa. O presente julgamento administrativo limitar-se-á, pois.
à matéria ou parte diferenciada - deduzida na impugnação e não em juízo.

De acordo com aquela decisão liminar de antecipação de tutela, entendiam-se
alcançados pela suspensão da exigibilidade os valores devidos a partir de 03/2004
(data inicial dos depósitos judiciais). O INSS havia agravado de instrumento ao
Tribunal Regional Federal (TRF) da 3.a Região, agravo 2004.03.00.041012-6, com
pedido de efeito suspensivo. Indeferido o efeito suspensivo, foi também negado pelo
Tribunal o agravo, reiterando que a suspensão da exigibilidade deu-se nos termos do
art. 151. II do CTN, ou seja, em razão dos depósitos judiciais efetuados, cujo acórdão
transitou em julgado.

O acórdão supra aponta que "a discussão da questão referente ao direito ou não à
imunidade não implicando reflexos, por ora, na suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em face da expressa disposição do art. 151, II, do CTN, norma legal
motivadora da decisão de primeiro grau ".
Fez-se consulta aos sistemas informatizados da RFB e INSS, relativos aos depósitos
judiciais atinentes ao processo 2004.61.10.002926-2, conforme tela juntada, em que
se verificam valores depositados com vinculação à referida ação judicial.

Donde se conclui que os débitos lançados no AI em tela (02/2005 a 13/2007), e mais
aqueles lançados no AI 16024.000029/2010-33, cobrando a parte de terceiros,
apresentam duas situações distintas: 1) nas competências 13/2005, 13/2006 e de 06 a
13/2007, os depósitos são integrais em relação ao montante lançado pela
fiscalização; 2) para as demais competências, os depósitos não são integrais, haja
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

vista não incluir as contribuições apuradas sobre as remunerações de contribuintes
individuais.

A existência dos depósitos judiciais efetuados pelo montante integral - anteriormente
ao início da ação fiscal - com autorização da justiça, atende, a priori, ao disposto no
art. 151, II do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O
STJ sumulou a matéria, dispondo (Súmula 112) que suspendem a exigibilidade do
crédito tributário quaisquer ações judiciais acompanhadas do respectivo depósito
judicial, em dinheiro, do montante integral exigível ("O DEPOSITO SOMENTE
SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO SE FOR INTEGRAL E
EM DINHEIRO ").

Significa que a suspensão da exigibilidade, conferida em razão dos depósitos
integrais nos termos do art. 151, II do CTN só abrange parte do débito, quais sejam,
as competências 13/2005, 13/2006 e de 06 a 13/2007.

De todo modo, não ocorreu ainda o trânsito em julgado da ação judicial,
recomendando-se ao setor competente pelo acompanhamento tributário na Unidade
de Origem, caso entenda cabível, realizar as atividades de controle do presente
crédito tributário, notadamente quanto à suspensão da exigibilidade do mesmo, ao
menos em relação à parte do período apurado.

Da multa e juros de mora - impossibilidade - art. 63 da Lei 9.430/96

Alega a impugnante que. em conseqüência da tutela antecipatória deferida e dos
depósitos judiciais, resultaria a impossibilidade de inclusão de multa de ofício e juros
de mora no AI, nos termos do art. 63 da lei 9.430/96; devendo ser cancelados os
valores de multa e juros de mora lançados no presente AI.

Primeiramente, quanto à multa aplicada, segue o raciocínio. Foi mencionado pela
fiscalização o cotejo - quanto à forma de se penalizar a conduta de não recolher nem
declarar as contribuições devidas - entre a legislação vigente à época dos fatos
geradores e a superveniente, diante de eventual aplicação retroativa da penalidade
mais benéfica, nos termos do art. 106, II do CTN.

Assim, não há dúvida de que, àquela época, estava prevista a incidência da multa de
mora (com inequívoca natureza de multa de ofício), no percentual de 24%. Ocorre
que a Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, acrescentou
o artigo 35-A à Lei n° 8.212/91, passando a prever para as condutas de falta de
recolhimento e de declaração/declaração inexata (situação do contribuinte), a multa
de ofício de 75%.

Porém, deve ser analisada outra circunstância que abrange o presente lançamento
tributário. O art. 63 da Lei 9.430/96 passou a disciplinar a incidência de multa de
ofício ou de mora (esta nos casos de recolhimentos em atraso, porém espontâneos)
sobre os créditos tributários questionados judicialmente.

Embora a redação desse dispositivo tenha feito referência apenas à hipótese de
suspensão da exigibilidade em decorrência de liminar em mandado de segurança e de
concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, o
Parecer da Coordenação Geral de Sistema de Tributação (Cosit) n.° 02, de
05/01/1999, estendeu seus efeitos aos casos em que a suspensão seja decorrente de
depósito judicial.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Penalizar o contribuinte - com a multa de ofício em lançamento feito após a liminar
ou decisão que suspendeu a exigibilidade do débito - significa inibir o direito
constitucional de se peticionar na Justiça, tanto mais quando obteve ordem judicial
no sentido de suspender o pagamento, evitando que seja apenado por estar discutindo
sua pretensão na justiça. Ademais, a multa de ofício decorre do inadimplemento por
parte do contribuinte. Ora, no caso do depósito, não há como se atribuir o
inadimplemento ao devedor, pois, a partir do depósito, não há mais nenhuma ação
possível do contribuinte em relação ao pagamento, o qual decorrerá de uma eventual
conversão do depósito em renda.

Tal questão foi matéria de consulta à Cosit, que resultou no mencionado Parecer n.°
2/1999, cuja ementa transcreve-se a seguir, concluindo pelo afastamento da multa de
ofício no lançamento com exigibilidade suspensa, inclusive por depósito do montante
integral

Conclui-se, então, que não cabe lançamento de multa de ofício na constituição do
crédito tributário destinada a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido
suspensa em decorrência do depósito do seu montante integral.

Lembre-se que as multas aplicáveis nos lançamentos de ofício possuem matriz legal
de incidência nos artigos 44 a 46 da Lei n° 9.430/1996 e referem-se, basicamente, a
infrações relacionadas com a falta de pagamento e de declaração da contribuição
devida. Por sua vez, a norma do artigo 63 da mesma lei - prevendo a não incidência
da multa de ofício em casos de suspensão da exigibilidade (artigo 151, IV e V do
CTN, e também nos casos de depósito integral, como já visto) - acaba por criar uma
nova regra matriz de incidência, alterando o efeito original previsto pelo artigo 44,
impedindo a aplicação da multa de 75%.

Por isso, ante a superveniência da MP 449/08, é essa regra, resultante da composição
das previsões contidas nos artigos 44 e 63 - caput - da Lei 9.430/96, que passou a
reger a incidência de penalidades para as condutas outrora praticadas pela autuada
(deixar de recolher e de declarar, estando a exigibilidade do crédito tributário
suspensa com base no inciso II do art. 151 do CTN).

Sendo assim, impõe-se a aplicação retroativa da nova legislação, que dependendo do
entendimento jurídico acerca da situação, dá-se com fundamento na alínea "a" ou na
alínea "c" do inciso II do artigo 106 do CTN; quais sejam: 1) com base no artigo 106,
II, "a" do CTN (quando deixe de tratar o ato como infração); ou. 2) com base do
artigo 106. II, "c" do CTN (quando comine penalidade menos severa). Em ambos os
casos, o efeito é o mesmo, de modo a não incidir multa (ou incidir na alíquota de 0%),
devendo prevalecer sobre a(s) multa(s) anteriormente cabível(eis) (art. 35, II, "a" da
Lei 8.212/91).

Diante do exposto, deve-se cancelar a exigência da multa lançada no presente AI,
para as competências em que houve o deposito integral das contribuições apuradas,
ou seja, 13/2005, 13/2006 e de 06 a 13/2007.

Quanto aos juros lançados, segue o raciocínio.O CTN, nos termos de seu art. 161,
consigna que só na hipótese de não ocorrer pagamento integral na data do
vencimento do crédito é que os juros serão exigíveis. Estes são calculados sobre o
montante do tributo devido, mas não têm natureza de tributo ou penalidade: são
acréscimos moratórios.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

O depósito judicial do crédito, em seu montante integral, descaracteriza a
inadimplência da empresa a partir de sua efetivação. Portanto, após a data da
efetivação do depósito judicial, o depositante não mais responderá, a priori, pelos
juros e multa moratórios, observados os valores das contribuições
depositadas/devidas e as correspondentes datas dos depósitos/vencimentos das
contribuições.

É que a Lei 9.703 de 17/11/1998 - dispondo sobre os depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos federais, incluindo as contribuições previdenciárias -
estabelece que os juros sobre tais depósitos devem ser calculados na forma
estabelecida no § 4o do art. 39 da Lei 9.250/1995, e alterações posteriores (taxa
Selic).

No caso em questão, o sistema informatizado de lançamento fiscal da Receita Federal
do Brasil (RFB), ao lançar os valores originários na autuação, calcula
automaticamente os acréscimos legais, a título de juros.

No entanto, tal fato não macula o lançamento, pois, encerrado o contencioso
administrativo, os autos do processo fiscal serão remetidos ao setor competente, para
acompanhamento da ação judicial até o seu trânsito em julgado.

Caso a sentença judicial definitiva seja contrária ao contribuinte, considerando que o
lançamento de juros segue o lançamento da obrigação tributária principal, os valores
efetivamente depositados serão convertidos em pagamentos definitivos e extintos os
créditos lançados neste AI, não só aqueles decorrentes da obrigação principal, como.
também, aqueles indicados a título de juros, observados os valores das contribuições
depositadas/devidas e as datas dos depósitos/vencimento das contribuições, na forma
da legislação;

Se a sentença judicial for favorável ao contribuinte, nada lhe será exigido: nem o
principal nem os valores acessórios (juros).

De outra parte, cabe assinalar que o destaque dos juros de mora (pela taxa Selic)
neste AI possui caráter meramente indicativo, visando propiciar ao contribuinte o
pleno exercício do direito de defesa, caso haja discordância quanto à sua forma de
cálculo.

A rigor, os juros de mora não precisam ser lançados para serem exigidos, porque,
como acessório, seguem o principal. O lançamento dos juros de mora é apenas
demonstrativo. O montante colocado no lançamento não é, necessariamente o que vai
ser cobrado, pois somente na data da efetiva extinção do crédito tributário é que o
montante devido a título de juros de mora é precisamente determinado.

Por não implicar qualquer prejuízo ao contribuinte, mas, ao contrário, permitir o
exercício do seu direito de defesa, entende-se correta a sua indicação no auto de
infração, sendo improcedente o pedido de exclusão dos juros de mora.

Da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP

Alega a defendente que os artigos 1.° e 2° da lei 8.137/90 não preveem forma culposa,
sendo puníveis apenas quando praticados com dolo. Assim, incabível a representação
fiscal emitida.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

A menção da fiscalização autuante quanto à emissão de representação fiscal para fins
penais (RFFP), e a decorrente alegação da empresa de que não houve a conduta
típica, também não alteram o mérito do AI.

Isto porque é dever funcional, plenamente vinculado, do auditor-fiscal formalizar a
RFFP sempre que verificar, em tese, a ocorrência de conduta típica definida em lei
como crime de ação penal pública incondicionada ou como contravenção penal. Tudo
nos termos da Portaria RFB 665/2008.

O posterior juízo de valor, quanto à eventual inexistência de dolo do agente, é da
competência dos membros do Ministério Público Federal e dos Juízes Federais, em
sede de denúncia criminal ou de processo judicial, respectivamente.

Não cabe, pois, à esta instância de julgamento administrativo decidir sobre essa
questão, sendo que tal circunstância não interfere no mérito do crédito tributário em
tela.

Fatos geradores - aspecto material não impugnado

No presente caso, ressalta-se que a impugnante não questionou os aspectos fáticos ou
materiais que foram constatados na auditoria fiscal e que serviram de base para o
levantamento. Foram apenas apresentadas, em sua defesa, questões de cunho
estritamente jurídico - relacionados à alegada condição de isenta da parte patronal
das contribuições previdenciárias, e sobre a nulidade e alcance do Ato Cancelatório
que possibilitou o presente lançamento fiscal -, culminando com o pedido genérico
pela improcedência da notificação.

Deste modo, não haverá pronunciamento, quanto ao mérito, das contribuições sociais
levantadas sobre as remunerações efetivamente pagas aos segurados a serviço da
entidade; com a ressalva de que os lançamentos de multas para as competências com
depósitos integrais são improcedentes, devendo ser excluídos da autuação.

Portanto, agiu a fiscalização dentro dos ditames legais com relação ao lançamento
tributário ao constatar a falta de recolhimento dessas contribuições previdenciárias,
conforme preceito estipulado no art. 142 e parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.

Da comparação das multas em processos conexos - MP 449/2008.

Tendo em vista a conexão existente entre processos administrativos tributários
relativos a obrigações principais (AIOP) e acessórias (AlOA relativos à GFIP), como
no caso em tela, cabem considerações a respeito da comparação das multas
aplicadas, para fins de eventual incidência da retroatividade benéfica prevista no art.
106 do CTN, envolvendo os artigos 35 (anterior e posteriormente à edição da MP
449/2008) e 35-A da Lei 8.212/91, bem como os dispositivos que penalizam o
descumprimento de obrigações acessórias de GFIP.

A fiscalização já fez as devidas considerações sobre a multa cabível, apresentando
planilhas comparativas entre as multas legalmente previstas antes e após a edição da
MP 449/2008 (DOU de 04/12/2008), convertida na lei 11.941/2009. Em síntese,
como resultado dessa comparação, foram aplicadas as multas vigentes à época dos
fatos geradores (multa de 24% neste AIOP + a multa por omissão em GFIP, lançada
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

no AlOA FL 68, a qual teve seu mérito analisado no processo próprio - e foi
considerada improcedente nesta mesma sessão de julgamento). A legislação
superveniente não é mais benéfica ao sujeito passivo, ainda mais com a exclusão das
multas do AlOA 68.

Isto é, a retroatividade benéfica em matéria de penalidades, considerados todos os
processos conexos (de obrigações principais - AIOP e acessórias - AIOA de GFIP),
deve ocorrer no momento do pagamento do débito pelo contribuinte ou do
ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 57 da Lei 11.941/2009 e da
Portaria Conjunta PGFN/RFB 14/2009 (DOU de 08/12/2009).

CONCLUSÃO

De todo o exposto e do que nos autos consta, VOTO no sentido de:

a) NÃO CONHECER da impugnação interposta pelo contribuinte em relação à
matéria que já foi apreciada pelas instâncias competentes - atinente à condição de
isenta/imune à quota patronal para o período levantado - ou que seja objeto de
discussão judicial ainda não transitada em julgado, em obediência ao disposto no Ato
Declaratório Normativo COSIT n.° 03/1996, por importar em renúncia às instâncias
administrativas.

b) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação em relação à matéria
diferenciada, atinente ao pedido de afastamento das multas impostas, que devem ser
excluídas do presente AI, nas competências com depósito integral do crédito,
conforme abaixo

Fica, pois, mantido parcialmente o valor do crédito exigido, com a exclusão de parte
da multa lançada, perfazendo, ao final, o montante de R$7.350.088.99 - sendo
R$4.636.216,03 de tributo devido, R$823.450,06 de multa e R$1.890.422,90 a título
de juros -, em valores consolidados em 19/02/2010.

Recomenda-se, ainda, o controle e acompanhamento tributário c judicial na Unidade
de Origem, tendo em vista a suspensão da exigibilidade decorrente da existência de
depósitos judiciais integrais para parte do crédito lançado; bem como pela
possibilidade de revisão do Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais,
haja vista a superveniente emissão do CEAS para a entidade interessada, pela MP
446/2008. conforme explicitado no voto.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando que o auto de
infração deve ser considerado nula, que teve sua renovação do CEAS reconhecida, que o ato
declaratório também deve ser considerado nulo, sustenta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e da impossibilidade de cobrança de juros.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.
Merece ratificar que o sujeito passivo não se insurge quanto aos fatos geradores
do lançamento, mas apenas discute juridicamente que é uma entidade imune.
Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Partindo para a análise do mérito, entendo que restou claro no presente caso que o
Contribuinte manejou ação judicial com mesmo objeto do processo administrativo.
Sendo assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve apreciar mesma matéria do Recurso
do contribuinte.
Este ponto inclusive é objeto de Sumula CARF n° 1, a qual estabelece que
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Tendo em vista que
manejou ação declaratória perante ao TRF 3 região ( 2004.61.10.002926- 2, pela 3.a Vara
Federal de Sorocaba — SP), justamente pleiteando o reconhecimento da alegada imunidade e
impossibilidade de cobrança de créditos tributários como os lançados nestes autos.
Vale salientar que na decisão de piso, já fora reconhecido o direito em se afastar
as multas impostas nas competências ali discriminadas.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000028/2010-99

Quanto aos juros, foi devidamente esclarecido que não precisam ser lançados
para serem exigidos, porque, como acessório, seguem o principal. O lançamento dos juros de
mora é apenas demonstrativo. O montante colocado no lançamento não é, necessariamente o que
vai ser cobrado, pois somente na data da efetiva extinção do crédito tributário é que o montante
devido a título de juros de mora é precisamente determinado. Se a sentença judicial for favorável
ao contribuinte, nada lhe será exigido: nem o principal nem os valores acessórios (juros).
Diante do quanto exposto, conheço parcialmente do Recurso, não conhecendo das
questões concomitantes, e quanto a parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade, e nego
provimento ao Recurso.
CONCLUSÃO:
Em vista disso, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso, não
conhecendo das questões concomitantes, rejeitar a preliminar de nulidade, e negar provimento ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 400
DF CARF MF
Original